Tribunal: TJMT
Processo: 1024566-36.2025.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024566-36.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), JUVAN DE SOUZA VALERIO - CPF: 496.551.321-53 (APELANTE), DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 043.561.501-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO EXPRESSA DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INVIABILIDADE DA MEDIDA APREENSIVA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E DETERMINAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DO BEM OU CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE VALORES EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com alienação fiduciária, consolidando a propriedade do bem em favor da instituição financeira.

2. O apelante sustenta a abusividade da cláusula de capitalização diária de juros, ante a ausência de informação da taxa correspondente, requerendo o reconhecimento da descaracterização da mora e a improcedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) há abusividade na ausência de informação da taxa diária de juros em cláusula de capitalização diária; (ii) a irregularidade implica a descaracterização da mora; e (iii) efeitos da impossibilidade de restituição do bem apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A capitalização diária de juros exige, para sua validade, a indicação expressa da taxa correspondente, sendo insuficiente apenas a informação das taxas mensal e anual, sob pena de violação ao dever de transparência previsto no CDC.

5. A ausência de informação clara acerca da taxa diária compromete a compreensão do encargo financeiro pelo consumidor, impedindo o controle prévio da obrigação e caracterizando abusividade contratual.

6. Reconhecida a ilegalidade da cláusula, impõe-se a descaracterização da mora, elemento essencial à propositura da ação de busca e apreensão nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969.

7. A improcedência da ação acarreta a restituição do bem ao devedor fiduciante, ou, sendo inviável, a conversão da obrigação em perdas e danos, tomando-se por base o valor do veículo à época da apreensão, conforme parâmetros da Tabela FIPE.

8. Na hipótese de alienação do bem, é devida, ainda, a multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969, equivalente a 50% do valor financiado, em favor do devedor, bem como a compensação de valores entre as partes, nos termos do art. 368 do CC, evitando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento
: “1. A capitalização diária de juros exige a indicação expressa da taxa correspondente, sendo abusiva a cláusula que prevê o encargo sem a devida informação ao consumidor. 2. A ausência de transparência na estipulação da capitalização diária descaracteriza a mora, inviabilizando a ação de busca e apreensão. 3. Reconhecida a improcedência da demanda, impõe-se a restituição do bem ou, sendo impossível, a conversão em perdas e danos, acrescida da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969, , admitida a compensação de valores entre as partes.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e VIII, e 52; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.10.2020; STJ, AgInt no REsp nº 2.024.575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.04.2023; TJMT N.U 1010954-71.2024.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, J. em 28/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por JUVAN DE SOUZA VALERIO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação de busca e apreensão ajuizada por SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, consolidando em favor do autor a posse e a propriedade plena e exclusiva do bem descrito na petição inicial, tornando definitiva a apreensão liminar anteriormente deferida. Condenou, ainda, o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10%, sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão dos benefícios da gratuidade da justiça (id. 357542947).

A apelante arguiu a preliminar de nulidade da sentença por contradição lógica e erro de premissa fática, ao argumento que a decisão desconsiderou cláusula expressa do contrato que prevê a capitalização diária de juros. No mérito, defende a abusividade da referida cláusula diante da ausência de informação acerca da taxa diária aplicada, em afronta ao dever de transparência, implicando em descaracterização da mora e a consequente improcedência da ação de busca e apreensão. Afirma a necessidade de inversão do ônus da prova, bem como a aplicação da penalidade prevista no artigo 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, em caso de já ter ocorrido a alienação do bem.

Requer o provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos, ante a descaracterização da mora, determinando-se a imediata devolução do veículo, condenando o apelada ao pagamento de multa de 50% sobre o valor financiado ou o valor de mercado à época da apreensão.

Reformar o indeferimento da inversão do ônus da prova e condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais (id. 357542948).

O apelado requer o não provimento do recurso (id. 357543351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que as partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário nº 584982143, em 25/01/2023 e aditivo de renegociação n. 669541800, de financiamento do veículo Marca: JEEP - Modelo: RENEGADE SPORT 1.8 4X2 FLEX 16V MEC, Ano/Modelo: 2018/2018, Placa: QOP5J21, conforme dados constantes do Quadro Informações Gerais do Consumidor. O valor do bem foi indicado em R$ 80.000,00, tendo sido pactuada entrada no montante de R$ 26.266,00, resultando em valor financiado de R$ 53.734,00 e renegociado a quantia total de R$ 60.639,48.

O financiamento foi contratado para pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas mensais de R$ 1.684,43, com taxa de juros remuneratórios de 1,40% ao mês (equivalente a 18,22% ao ano) e Custo Efetivo Total (CET) anual de 20,98%, conforme especificado no Quadro Resumo, no CET apresentado inserido junto ao aditivo do contrato de financiamento de veículo.

O apelante suscita preliminar de nulidade por erro de premissa, sob o argumento de que a sentença partiu de pressuposto fático-jurídico equivocado ao reconhecer a abusividade da capitalização diária dos juros e, a partir disso, afastar a mora.

Todavia, a insurgência não veicula vício processual autônomo, mas inconformismo com o próprio conteúdo da fundamentação adotada na sentença, razão pela qual se confunde com o mérito recursal e será examinada oportunamente, no tópico referente à capitalização diária.

I – Da Inversão do Ônus da Prova

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, diante da relação de consumo presente no caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando verossímil a alegação ou constatada sua hipossuficiência, nos termos do art. 6º, inciso VIII.

A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14, do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

II – Da Capitalização Diária

O contrato originário prevê a incidência de juros capitalizados diariamente, conforme se observa na Cláusula M:

“M – Promessa de Pagamento – O Cliente, por esta Cédula, promete pagar ao Credor ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos (item F), em moeda corrente, a quantia líquida, certa e exigível (item G), correspondente ao valor total financiado (item F.6), acrescido dos juros remuneratórios (item F.4),
capitalizados diariamente (
id.

357542908).

Já no aditivo inexiste essa previsão, constando apenas:

“1. O CLIENTE confessa dever à FINANCEIRA a quantia líquida certa e exigível, indicada no quadro abaixo e, por esta renegociação, sem intenção de novar, promete pagar o valor da Entrada incluída as despesas de cobrança (com vencimento à vista) saldo remanescente acrescido dos juros remuneratórios à taxa indicada, capitalizados na periodicidade estabelecida, juntamente com os encargos devidos, nas respectivas datas de vencimento das parcelas”

Embora o aditivo de renegociação não contenha previsão expressa de capitalização diária de juros, limitando-se a indicar as taxas mensal e anual, a nova avença não se desvincula do contrato originário. Isso porque, sendo a renegociação mera continuidade da relação obrigacional anteriormente pactuada, impõe-se examinar se o vício informacional presente no ajuste primitivo contaminou a formação do saldo renegociado

Ademais, a Súmula 286 do STJ, dispõe: “
A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”
.

A validade da capitalização diária não se esgota na mera estipulação contratual, uma vez que há necessidade de que a taxa de juros aplicada seja informada de forma clara, precisa e acessível ao consumidor. A ausência de indicação da taxa diária compromete a transparência da relação contratual, em afronta ao dever de informação previsto nos arts. 6º, III, e 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento encontra respaldo no julgamento do Recurso Especial nº 1.826.463/SC, no qual a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

“[...] Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato.”

(STJ, REsp n. 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020).

No mesmo sentido, a Terceira Turma do STJ, ao julgar o Agravo Interno no Recurso Especial nº 2.024.575/RS, reforçou a necessidade de informações claras sobre a periodicidade da capitalização e as respectivas taxas, sob pena de reconhecimento da abusividade da cláusula e descaracterização da mora.

Vejamos:

“[...] No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.”

(STJ - AgInt no REsp: 2.024.575/RS, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/04/2023, DJe 19/04/2023).

Embora a capitalização diária tenha sido prevista na citada Cláusula M, não há menção expressa à taxa de juros correspondente a esse período, pois no contrato consta apenas a taxa mensal (1,40 %) e a taxa anual (18,15%).

Essa omissão compromete a clareza das condições financeiras pactuadas, impossibilitando o consumidor de aferir previamente o real impacto dos encargos incidentes sobre a dívida.

Aplicando essa mesma orientação, esta Câmara tem decidido de forma uniforme no sentido de que a capitalização diária de juros exige a indicação expressa da taxa correspondente, sob pena de violação ao dever de transparência contratual.

Confira-se:

“DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INFORMAÇÃO DA TAXA ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a posse e o domínio do veículo em favor da instituição financeira, afastando alegações de abusividades contratuais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade da constituição em mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, cuja devolução ocorreu com a anotação "não existe o número"; (ii) aferir a existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios contratada; (iii) examinar a legalidade da capitalização diária de juros remuneratórios sem a expressa indicação da taxa diária aplicável; e (iv) analisar a legalidade da capitalização dos juros moratórios.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora restou válida, pois a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento, conforme tese firmada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, aplicável inclusive quando o aviso de recebimento retorna com a informação "não existe o número".

4. A taxa de juros remuneratórios contratada (1,70% ao mês e 22,48% ao ano) não configura abusividade, encontrando-se abaixo da média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade de financiamento de veículos na data da contratação, que era de 2,12% ao mês e 28,58% ao ano.

5. A cobrança de IOF financiado e das tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem não configura ilegalidade, desde que expressamente pactuadas e comprovada a efetiva prestação dos serviços correspondentes, conforme orientação consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no Tema 958.

6. Embora juridicamente possível a capitalização diária de juros em contratos bancários celebrados após a Medida Provisória nº 1.963-17/2000, sua validade está condicionada ao cumprimento integral do dever de informação, exigindo-se não apenas a previsão da periodicidade da capitalização, mas também a especificação clara e expressa da taxa diária aplicável no instrumento contratual.

7. A análise do contrato revela que foi estabelecida apenas a periodicidade da capitalização diária, com a indicação exclusivamente das taxas mensal e anual, sem qualquer menção à taxa diária específica aplicável, configurando violação ao dever de informação previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor e impedindo o consumidor de calcular adequadamente a evolução do débito e aferir a equivalência entre as taxas.

8. A capitalização dos juros moratórios, ainda que expressamente pactuada, é inadmissível por ausência de previsão legal específica que a autorize, devendo os juros de mora incidirem de forma simples, sem capitalização, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

9. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, especificamente quanto à capitalização diária de juros remuneratórios sem a devida informação da taxa aplicável, descaracteriza a mora do devedor, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS (Tema 28).

10. A descaracterização da mora compromete fundamentalmente o direito à busca e apreensão previsto no Decreto-Lei n. 911/69, tornando improcedente o pedido formulado pela instituição financeira, com a consequente devolução do veículo ao devedor ou, se já alienado, conversão em perdas e danos mediante pagamento do valor de mercado do bem acrescido da multa legal.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido para julgar improcedente a ação de busca e apreensão, determinando a restituição do veículo ou, se alienado, o pagamento de indenização equivalente ao valor de mercado acrescido da multa prevista no artigo 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/69. Inversão do ônus sucumbencial.

Tese de julgamento: "1. A capitalização diária de juros em contratos bancários, embora juridicamente possível, configura abusividade quando ausente a informação específica e expressa sobre a taxa diária aplicável, violando o dever de informação ao consumidor e impossibilitando a adequada aferição da evolução do débito. 2. O reconhecimento da abusividade nos encargos contratuais incidentes no período da normalidade, notadamente quanto à capitalização de juros remuneratórios, descaracteriza a mora do devedor, comprometendo o direito à busca e apreensão do bem objeto da garantia fiduciária. 3. A capitalização dos juros moratórios é inadmissível por ausência de previsão legal específica, devendo os juros de mora incidirem de forma simples, sem capitalização."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 422; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV; Decreto-Lei n. 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º, § 6º; CPC, art. 85, § 2º; Resolução CMN n. 4.881/2020, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.132/STJ (REsp n. 1.939.335/SP); Tema 28/STJ (REsp n. 1.061.530/RS); Tema 958/STJ (REsp n. 1.578.553/SP); Súmulas 539 e 541/STJ; STJ, AgInt no AREsp 2.276.511/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14/08/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.566.896/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19/08/2024; TJMT, AC 1022889-63.2024.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 14/06/2025.

(N.U 1025436-81.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 06/04/2026)

Diante desse contexto, a irregularidade constatada pela abusividade da capitalização diária, impõe o reconhecimento da descaracterização da mora.

Sendo a mora pressuposto indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, sua descaracterização inviabiliza a medida adotada pelo credor fiduciário em relação ao veículo do veículo Marca: JEEP - Modelo: RENEGADE SPORT 1.8 4X2 FLEX 16V MEC, Ano/Modelo: 2018/2018, Placa: QOP5J21.

III – Da Conversão em Perdas e Danos

Os efeitos práticos da improcedência da ação de busca e apreensão é a revogação da medida liminar e a restituição do bem ao devedor fiduciante, uma vez que a posse do credor fiduciário não encontra mais amparo jurídico.

Não sendo possível a devolução do veículo, especialmente em razão de sua alienação a terceiro, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido a necessidade de conversão da obrigação em perdas e danos, adotando como critério indenizatório o valor do bem conforme a Tabela FIPE na data da apreensão, devidamente atualizado.

A saber:

“[...] No caso específico de impossibilidade de devolução do bem, cabe ao credor fiduciário promover a restituição do equivalente em dinheiro, com base no valor previsto na Tabela FIPE, na data da apreensão, devidamente atualizada.”

(TJ-MT - AgInt no AI 1029343-41.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 10/04/2024, DJe 12/04/2024).

“[...] A improcedência da ação de busca e apreensão é medida que se impõe, com a devolução do veículo ao requerido, diante da ausência da mora do apelado, reconhecendo no caso de venda do bem, a conversão de tal obrigação em perdas e danos, condenando o apelante ao pagamento do valor de mercado do bem na data da apreensão, conforme a Tabela FIPE, corrigido e acrescido de juros moratórios de 1% desde a apreensão, pois a partir desse momento surgiu a obrigação de restituição do veículo, porque indevida e fundada em mora inexistente.”

(TJ-MT, Apelação Cível nº 1008685-48.2023.8.11.0015, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/11/2023, DJe 17/11/2023).

Portanto, seja pela devolução do bem, seja pela indenização correspondente em caso de alienação a terceiro, o credor fiduciário deve reparar os danos causados ao devedor fiduciante, com base no valor real do veículo no momento da apreensão, devidamente atualizado.

IV – Da Multa

Por derradeiro, registra-se que, constatada a improcedência da ação e a consequente descaracterização da posse do credor, caso o veículo já tenha sido alienado a terceiros, impõe-se a condenação do apelado ao pagamento da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Referida penalidade, equivalente a 50% do valor originalmente financiado, deve ser revertida em favor do apelado, devidamente atualizada, sem prejuízo da indenização pelas perdas e danos equivalentes ao valor de mercado do bem.

VI – Da compensação

No que concerne aos valores devidos pelo réu/apelante em favor do autor/apelado, em razão da mora contratual, admite-se a compensação com aqueles que a instituição financeira venha a restituir em decorrência da cobrança indevida ou do reconhecimento de abusividade de encargos contratuais, nos termos do art. 368 do Código Civil, uma vez que as partes figuram, reciprocamente, como credoras e devedoras entre si.

A medida prestigia a economia processual e evita enriquecimento sem causa, permitindo o encontro de contas entre obrigações homogêneas, líquidas ou passíveis de liquidação no mesmo título judicial.

Diversamente, a multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969 não se submete à compensação, por ostentar natureza jurídica distinta, de caráter sancionatório, não se confundindo com o débito contratual nem com os valores sujeitos à repetição ou restituição, razão pela qual deve ser preservada de forma autônoma.

Assim como não deve ser compensado os valores referentes as perdas e danos do veículo.

Nesse sentido, colho precedentes desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPENSAÇÃO ENTRE MULTA FIXADA JUDICIALMENTE E SALDO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO. CRÉDITOS DE NATUREZA DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença decorrente de ação de busca e apreensão extinta sem resolução de mérito, autorizou a compensação entre a multa e o saldo devedor contratual alegado pelo banco.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o juízo da execução poderia reconhecer de ofício a compensação entre valores sem oportunizar a manifestação do exequente; e (ii) saber se é juridicamente admissível a compensação entre multa judicial de natureza processual e crédito de natureza contratual.

III. Razões de decidir

3. O art. 525, § 1º, VII, do CPC autoriza a alegação de fatos supervenientes, como a compensação, desde que observados os limites da coisa julgada e o contraditório.

4. O juízo singular decidiu com base em fundamento diverso do suscitado pela parte ao restringir a compensação à multa processual com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa sem oportunizar prévia manifestação do exequente o que caracteriza decisão surpresa em afronta ao artigo 10 do Código de Processo Civil.

5. A compensação somente é juridicamente válida quando os créditos forem líquidos, vencidos e da mesma natureza. No caso, trata-se de créditos com naturezas distintas: de um lado, multa de natureza processual; de outro, saldo de contrato de financiamento, o que inviabiliza a compensação pretendida.

[...]

(TJMT, N.U 1016470-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 05/08/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – VENDA DO AUTOMÓVEL – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – PEDIDO PARA COMPENSAÇÃO DE VALORES – INVIABILIDADE –RECURSO NÃO PROVIDO.

Diante da impossibilidade de restituição do veículo apreendido,
é inviável a compensação do saldo remanescente da dívida com o proveniente da alienação, uma vez que impediria o retorno das partes ao “status quo ante
”.

(N.U 1010954-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 03/09/2024).

Dispositivo

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para: (i) declarar a abusividade da capitalização diária de juros remuneratórios; (ii) reconhecer a descaracterização da mora do devedor; (iii) julgar improcedente a Ação de busca e apreensão, revogando a liminar concedida; (iv) determinar a restituição do veículo ou, na impossibilidade em razão da venda, condenar o Banco ao pagamento do valor do mercado do bem (Tabela FIPE à época da apreensão) cumulado com a multa de 50% do valor financiado (art. 3º, § 6º, DL 911/69); (v) determinar que a revisão dos valores para recálculo do saldo devedor e eventual compensação/repetição de indébito seja apurada em liquidação de sentença.

Por consequência, INVERTO o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026